Tribunal: TJMT
Processo: 0006331-76.2018.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006331-76.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), INSTITUTO MADRE MARTA CERUTTI - CNPJ: 03.144.367/0001-77 (APELANTE), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), LELIS BENTO DE RESENDE - CPF: 704.857.391-00 (ADVOGADO), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MENORES DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) — PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL – PEDIDO GENÉRICO – REJEITADA –
QUESTÃO CONTROVERTIDA - REQUERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA –
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há que se falar em inépcia da inicial quando os fatos por ela trazidos não são desconhecidos, a causa de pedir não é deficiente nem a delimitação da pretensão é impossível.
(N.U 0001590-15.2017.8.11.0008, DES (a) HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)

2.
Se a dilação probatória solicitada pela parte apelante necessita de prova pericial para fins de corroborar com as alegações trazidas, torna-se imprescindível a sua realização.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

INSTITUTO MADRE MARTA CERUTTI

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO MADRE MARTA CERUTTI
contra sentença proferida pelo Juízo da

2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
M.M. juíza Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no
0006331-76.2018.8.11.0004, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que

acolheu integralmente a pretensão deduzida na inicial e julgou totalmente procedente o pedido formulado pelo requerente, confirmando a liminar deferida e, por isso, tornando definitiva a obrigação de fazer consistente em: I. Realizar o mapeamento dos alunos com TDAH, o qual deverá ser fundamentalmente clínico, baseando-se em critérios operacionais claros e bem definidos provenientes de sistemas classificatórios como DSM-IV-TR ou do CID 10, respectivamente, da Academia Americana de Psiquiatria e da Organização Mundial da Saúde; II. Definir estratégias de atendimento aos alunos com TDAH, inclusive com a composição de Equipe Multidisciplinar de Apoio composta por profissionais das áreas de saúde e de educação, para acompanhamento adequado desses educandos; III. Efetuar a adequação do projeto pedagógico de atendimento educacional especializado em conformidade com os mandamentos legais e regulamentares vigentes, com a finalidade à efetivação da educação inclusiva pela instituição de ensino, bem como com a aprovação pelo Conselho de Educação competente, no prazo de 90 (noventa) dias; IV. Realizar a capacitação de todos os professores com cursos específicos sobre o TDAH, ainda que na modalidade a distância de ensino, os quais deverão ser renovados anualmente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias; V. Promover a implementação de sala de recursos multifuncionais e de redes de apoio, no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Como causa de pedir recursal, o apelante aduz “
preliminarmente a inépcia da inicial uma vez que
genérica a inicial e os pedidos formulados, bem como afirma ser genérica a defesa que não apreciou a documentação carreada com a inicial quanto o mapeamento e controle dos alunos com TDAH (páginas 1035/1039), projeto pedagógico da escola (páginas 1040/1089, com dispositivo sobre inclusão páginas 1055/1056), demonstrativo do quadro pedagógico de atendimento a alunos especiais (páginas 1090/1091), dispositivos de atas de formação continuada de professores (páginas 1092/1106), Regimento Interno da instituição que versa na Seção IV (Página 1118) sobre a inclusão (páginas 1107/1128), minuta da Resolução CNE/CEB no 2, do Ministério da Educação que orienta os procedimentos seguidos pelo Apelante (páginas 1129/1133).”

Assevera, que tem suporte técnico pedagógico e disposição de cumprimento da legislação educacional há muitas décadas, logo sem necessidade de assinar um TAC com o MPE se o compromisso que o MPE pretende já é feito espontaneamente.

Ressalta que “
quando da defesa requereu ao juízo a produção de perícia técnica, oportunidade em que profissionais capacitados e competentes poderiam ofertar ao juiz parecer técnico quanto os procedimentos reais levados na prática pelo apelante quanto ao objeto da lide, contudo, foi indeferido o pedido.”

Ao final, requer o provimento do recurso reformar a sentença impugnada.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões – id. 171256195 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 175599694 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – INÉPCIA DA INICIAL PEDIDO GENÉRICO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o apelante aduz
a inépcia da inicial por formulação de pedido genérico, sob o argumento de que não houve comprovação de que descumpriu ou descumpre as normas educacionais relativas às Diretrizes de Educação Especial e Básica.

O artigo 330, I e §1o, I e II, ambos do CPC, dispõe que:

“Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando:

I
- for inepta;

II
- a parte for manifestamente ilegítima;

III
- o autor carecer de interesse processual;

IV

- não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 .

§ 1o
Considera-se inepta a petição inicial quando:

I
- lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II
- o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

(
.
..)”

Pois bem, no caso dos autos, analisando a inicial e os documentos que a instruem é possível verificar que fatos por ela trazidos não são desconhecidos, a causa de pedir não é deficiente nem a delimitação da pretensão é impossível, visto que a obrigação de fazer está amparada pela legislação vigente, disposta na Lei Federal no 9.394/1996, Resoluções no 02/2001 e 04/2009, ambas do Conselho Nacional de Educação.

Na espécie, a parte autora delimitou a causa de pedir, qual seja, a necessidade da efetivação do direito à educação especial, especificamente aos alunos diagnosticados com TDAH, bem como, os pedidos estão especificados, sendo na determinação judicial à requerida de adequar a prestação de seus serviços, mediante a elaboração de planos, mapeamento, definição de estratégias, adequação do projeto pedagógico, realização de capacitação dos profissionais e promoção e implementação da sala de recursos multifuncionais visando ao completo e adequado atendimento educacional aos alunos diagnosticados com o dito transtorno.

Desse modo, não de se falar em pedido genérico, uma vez que houve pedido certo e determinado.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

APELANTE(S):

INSTITUTO MADRE MARTA CERUTTI

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO MADRE MARTA CERUTTI
contra sentença proferida pelo Juízo da

2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
M.M. juíza Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no
0006331-76.2018.8.11.0004, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que

acolheu integralmente a pretensão deduzida na inicial e julgou totalmente procedente o pedido formulado pelo requerente, confirmando a liminar deferida e, por isso, tornando definitiva a obrigação de fazer consistente em: I. Realizar o mapeamento dos alunos com TDAH, o qual deverá ser fundamentalmente clínico, baseando-se em critérios operacionais claros e bem definidos provenientes de sistemas classificatórios como DSM-IV-TR ou do CID 10, respectivamente, da Academia Americana de Psiquiatria e da Organização Mundial da Saúde; II. Definir estratégias de atendimento aos alunos com TDAH, inclusive com a composição de Equipe Multidisciplinar de Apoio composta por profissionais das áreas de saúde e de educação, para acompanhamento adequado desses educandos; III. Efetuar a adequação do projeto pedagógico de atendimento educacional especializado em conformidade com os mandamentos legais e regulamentares vigentes, com a finalidade à efetivação da educação inclusiva pela instituição de ensino, bem como com a aprovação pelo Conselho de Educação competente, no prazo de 90 (noventa) dias; IV. Realizar a capacitação de todos os professores com cursos específicos sobre o TDAH, ainda que na modalidade a distância de ensino, os quais deverão ser renovados anualmente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias; V. Promover a implementação de sala de recursos multifuncionais e de redes de apoio, no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou em
23/05/2018,
a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no
0006331-76.2018.8.11.0004
em face do
INSTITUTO MADRE MARTA CERUTTI
,

com o escopo de a compelir o requerido nas
obrigações de fazer necessárias ao adequado atendimento aos alunos diagnosticados com Transtornos de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos contidos na exordial.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Na espécie,

no ano de 2010, houve a instauração do Inquérito Civil Público n. 25/2010, com intuito de averiguar o adequado atendimento aos alunos diagnosticados com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH nas unidades escolares públicas e privadas, no contexto do município de Barra do Garças
, bem como

foi celebrado termo de ajustamento de conduta – TAC com todas as instituições de ensino, tanto pública como privada, sendo que apenas a demandada, ora apelante se negou a subscrever o TAC.

Alega a parte apelante que possui
suporte técnico pedagógico e disposição de cumprimento da legislação educacional, logo sem necessidade de assinar um TAC com o MPE, bem como junta os documentos que comprova o alegado.

Aduz que quando da defesa requereu ao juízo a produção de perícia técnica, oportunidade em que profissionais capacitados e competentes poderiam ofertar ao juiz parecer técnico quanto os procedimentos reais levados na prática pelo apelante quanto ao objeto da lide, contudo, foi indeferido o pedido.

No caso, o juiz entendeu ser caso de dispensa de prova pericial, uma vez que o que o apelante pretende provar podem ser observados pelos documentos juntados aos autos.

No entanto, conforme alegado pelo apelante, somente com a prova pericial será possível sanar a controvérsia de que já cumpria todos os dispositivos legais quanto a alunos com TDAH, incluindo projeto específico de inclusão, atendimento personalizado quando necessário, acompanhamento com profissionais da saúde quando autorizados pelos responsáveis, equipe pedagógica capacitada, professores treinados, etc.

A respeito, o douto Pontes de Miranda afirma ser necessária a realização de prova pericial quando a verificação de um fato necessitar de conhecimento técnico-científico e a matéria é alienígena ao conhecimento jurídico:

“A perícia serve à prova do fato que dependa de conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado, não bastando a inspeção do juiz, ou a fotografia, ou a moldagem.”
(Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo IV. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 441).

Como se pode observar, a questão acerca da inclusão dos alunos com TDAH é bastante controvertida.

Logo, a produção de prova pericial, se mostra relevante para o deslinde da causa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - OMISSÃO NO LAUDO PERICIAL QUANTO À ENFERMIDADE INCAPACITANTE DECLARADA PELA PARTE - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E QUESITOS COMPLEMENTARES - ELUCIDAÇÕES NÃO DETERMINADAS PELO JUÍZO SINGULAR - NECESSIDADE EVIDENCIADA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 477, do Código de Processo Civil, estabelece que, após a apresentação do laudo pericial, as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se a seu respeito e, existindo divergência ou dúvidas, bem como se houver necessidade de esclarecimento, incumbe ao perito atender a tais providências.
2. Na hipótese, o julgamento da lide, sem respostas aos quesitos complementares apresentados no momento da impugnação do laudo pericial, por ausência de informações quanto à enfermidade incapacitante indicada na petição inicial, ocasionou o cerceamento da defesa, o que impõe a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à primeira instância, a fim de que sejam elucidados os questionamentos relevantes para a conclusão quanto à capacidade laboral.
3. Preliminar acolhida. Sentença Anulada. Recurso Provido.” (N.U 1052666-88.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - CONEXÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINARIO - SENTENÇA UNA - CONCENTRAÇÃO DA DISCUSSÃO ACERCA DE AMBAS AS DEMANDAS EM UMA ÚNICA DECISÃO - PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL - PENDÊNCIA DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO - LAUDO PERICIAL - QUESITOS COMPLEMENTARES NÃO RESPONDIDOS - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - MATÉRIA DE MÉRITO QUE ENVOLVE ASPECTOS FÁTICOS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. Em caso de duas ações conexas julgadas por uma única sentença, cabe apenas um recurso de apelação da mesma parte em uma das ações, mas que abrangerá o decidido nas duas demandas. 2. Desse modo, diante da pendência de julgamento do presente recurso, é forçoso concluir que ainda não houve o trânsito em julgado da Ação de Usucapião no 0023470-32.2015.8.11.004, a qual foi julgada pela mesma sentença, ora apelada.
3. A precária instrução probatória, ou melhor, o julgamento antecipado da lide, sem que a perita tenha prestado os esclarecimentos necessários e pertinentes acerca dos pontos divergentes do laudo pericial, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova, configurando, consequentemente, típico cerceamento do direito de defesa que torna o ato sentencial nulo e sem qualquer eficácia
.”

(N.U 0038754-85.2012.8.11.0041, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023) (g.n.)

Logo, é mais que razoável que no caso de dúvida que ela seja sanada, de forma que nenhuma das partes reste prejudicada e a verdade real venha aos autos, subsidiando de forma mais precisa, o julgamento da lide.

Partindo dessas premissas, entendo que a sentença prolatada violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, o que traz prejuízo as partes, ensejando a sua nulidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO

para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo Singular, para oportunizar os devidos esclarecimentos por parte do perito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024